Tribunal: TJES
Processo: 5010074-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direitos e Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010074-58.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ENGEMAP ENGENHARIA, MAPEAMENTO E AEROLEVANTAMENTO LTDA
AGRAVADO: HIPARC GEOTECNOLOGIA, PROJETOS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PRECLUSÃO: REJEITADAS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL. NOVAÇÃO. VALIDADE DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto por ENGEMAP – Engenharia, Mapeamento e Aerolevantamento Ltda. contra decisão saneadora proferida em sede de embargos à execução, a qual deferiu a produção de prova pericial técnica de engenharia cartográfica para apurar a regularidade da execução de serviços, a despeito da alegação da recorrente sobre a ocorrência de novação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar o cabimento do recurso frente ao rol taxativo do agravo de instrumento e a ocorrência de preclusão temporal ou lógica; (ii) definir se a celebração de termo de confissão de dívida (novação) impede a realização de perícia técnica sobre o contrato originário; (iii) analisar a configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A taxatividade do rol do agravo de instrumento comporta mitigação quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme Tese Repetitiva 988 do STJ. A realização de perícia de alta complexidade e custo elevado justifica a imediata revisão da decisão para evitar prejuízo processual irreversível.

4)
As questões resolvidas na fase de conhecimento não cobertas pelo agravo de instrumento não sofrem preclusão temporal, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação, nos termos do § 1º do art. 1.009 do CPC. Ademais, a apresentação de quesitos pela parte configura exercício do contraditório e não acarreta preclusão lógica ou aquiescência tácita à decisão que determinou a prova.

5)
A novação pressupõe a existência e validade da obrigação anterior (
obligatio novanda
). A alegação de vícios na obrigação originária, como prestação defeituosa ou inexistente, bem como vício de consentimento na própria novação, legitima a investigação sobre a
causa debendi
.

6)
A prova pericial mostra-se indispensável para aferir a existência material dos serviços de engenharia e a correção dos valores, não servindo a novação como óbice à instrução quando a própria validade do título é questionada.

7)
O magistrado, como destinatário da prova, detém poder instrutório para determinar as diligências necessárias à elucidação dos fatos, consoante o art. 370 do CPC, especialmente quando a complexidade técnica da matéria exige conhecimento especializado.

8)
A interposição de recurso com teses defensáveis, ainda que rejeitadas, constitui exercício regular do direito de defesa e não caracteriza, por si só, dolo processual apto a ensejar condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada em casos de urgência decorrente da inutilidade do provimento futuro.

2. A apresentação de quesitos não implica preclusão lógica quanto à impugnação da decisão que defere a perícia.

3. A alegação de novação não impede a produção de prova pericial sobre a obrigação originária quando arguidos vícios de existência ou validade que possam contaminar o novo negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 357, 370, 464, parágrafo único do art. 995, § 1º do art. 1.009 e 1.015. CC, inciso I do art. 360.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
- PRELIMINARES ADUZIDAS EM CONTRARRAZÕES:

-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC)
:

Sustenta a Agravada que o recurso não merece ser conhecido, uma vez que a decisão que defere a produção de prova pericial não se amolda às hipóteses de cabimento taxativas previstas no rol do art. 1.015 do CPC.

Em que pese a argumentação, a preliminar não merece acolhida.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 988
(REsp 1.704.520/MT), firmou a tese da
taxatividade mitigada
do rol do art. 1.015 do CPC. Segundo o entendimento da Corte Superior, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso em tela, a decisão agravada (saneador) determinou a realização de prova pericial de engenharia de alta complexidade e custo elevado. A Agravante sustenta que tal prova é absolutamente inútil diante da ocorrência de novação da dívida.

Ora, postergar a análise dessa questão para uma futura apelação tornaria o provimento jurisdicional inócuo. Caso o Tribunal, em sede de apelação, venha a reconhecer que a perícia era, de fato, desnecessária, a prova já terá sido produzida, os honorários periciais já terão sido dispendidos e o tempo processual já terá sido consumido irreversivelmente.

A onerosidade excessiva e a dilação probatória indevida configuram, portanto, a urgência necessária para mitigar a taxatividade do rol e permitir a imediata revisão da decisão interlocutória.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita.

- DA PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA

Aduz a Agravada, ainda, que a matéria estaria acobertada pelo manto da preclusão. Argumenta que a prova pericial já havia sido deferida em despacho datado de 10/02/2020 (fls. 402 dos autos de origem), contra o qual a Agravante não recorreu (preclusão temporal).

Alega, ademais, que a Agravante praticou ato incompatível com a vontade de recorrer ao apresentar quesitos à época (preclusão lógica).

Melhor sorte não assiste à recorrida neste ponto.

Quanto à
preclusão temporal
, impõe-se observar a sistemática do CPC/2015. Como delineado no tópico anterior, a decisão que
defere
prova não consta expressamente no rol do art. 1.015. Logo, à luz do art. 1.009, § 1º, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação.

Se a decisão de 2020 não era
imediatamente
agravável (salvo pela tese da taxatividade mitigada, cuja aplicação é excepcional e casuística), não se pode punir a parte pela inércia em não recorrer naquele momento. Ademais, o Juízo
a quo
, ao proferir nova decisão saneadora (art. 357 do CPC) fixando os pontos controvertidos e reiterando a necessidade da perícia no atual contexto processual, reabriu a oportunidade de discussão sobre a pertinência da prova.

No que tange à
preclusão lógica
, a apresentação de quesitos pela parte não pode ser interpretada como aquiescência tácita à decisão que determinou a perícia.

Trata-se, em verdade, de exercício do ônus processual e do contraditório
ad cautelam
. A parte, diligente, apresenta seus quesitos para garantir que, caso a prova seja mantida, seus interesses técnicos sejam observados, o que não lhe retira o direito de discutir a própria necessidade da prova nas vias recursais adequadas.

Interpretar a participação na instrução como renúncia ao direito de recorrer implicaria cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa.

Do exposto,
rejeito
a preliminar de preclusão.

- MÉRITO:

A decisão hostilizada, proferida em sede de saneamento, fixou como pontos controvertidos a existência de prestação defeituosa ou parcial dos serviços e a adequação dos valores cobrados, deferindo, para tanto, prova pericial de engenharia cartográfica/geodésia.

Ainda que superada a barreira da admissibilidade, melhor sorte não socorre à Agravante quanto à matéria de fundo.

A controvérsia central do recurso reside em definir se a celebração de "Termo de Rescisão" com confissão de dívida, que a Agravante qualifica como novação (art. 360, I, do CC), possui o condão de tornar impertinente e desnecessária a prova pericial sobre a execução do contrato originário de prestação de serviços.

A tese recursal,
concessa venia
, parte de premissa jurídica equivocada.

A Agravante defende que a novação extinguiu a relação primitiva, blindando-a de qualquer reexame judicial.

Ocorre que a novação não é instituto que opera em vácuo jurídico; sua validade e eficácia pressupõem, indelevelmente, a existência, a validade e a licitude da obrigação anterior (
obligatio novanda
), que lhe serve de causa.

Se a obrigação primitiva for inexistente ou nula, a novação não subsiste.

A esse respeito, o núcleo da defesa da Agravada nos Embargos à Execução (processo de referência nº 0018274-77.2019.8.08.0024) repousa, precisamente, na alegação de vícios que maculam a obrigação originária, tais como a "prestação defeituosa ou parcial dos serviços contratados" e, mais grave, a existência de vício de consentimento (coação) na própria celebração do termo de rescisão que contém a confissão da dívida.

Nesse cenário, a prova pericial técnica, deferida pelo juízo de origem, não representa "digressão sobre pacto extinto", como quer fazer crer a recorrente. Ao contrário, a perícia afigura-se como providência indispensável para aferir a própria legitimidade da
causa debendi
que deu suporte à nova obrigação confessada.

A lógica é inafastável: a investigação técnica sobre a qualidade e a extensão dos serviços originários (engenharia cartográfica) é diretamente pertinente aos pontos controvertidos, pois somente através dela será possível verificar se os valores confessados na "novação" encontram lastro fático (se o serviço existiu) ou se a anuência da Agravada ao termo decorreu de erro ou coação, baseada em dívida inexistente.

A novação não pode servir de escudo para validar obrigações desprovidas de causa ou oriundas de vícios de vontade.

Ademais, impende destacar que o deferimento da prova pericial insere-se no âmbito do poder instrutório do magistrado (art. 370 do CPC), que é o destinatário final da prova e deve buscar os meios necessários à elucidação da verdade dos fatos para a justa composição da lide.

A perícia, no caso
sub judice
, é fundamental para apurar fatos cuja complexidade técnica excede o conhecimento comum (art. 464 do CPC), sendo insuficiente a mera prova documental ou testemunhal para atestar a execução de serviços de geotecnologia.

Portanto, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou teratologia, mostrando-se correta, prudente e alinhada à busca da verdade real e à jurisprudência que veda o cerceamento de defesa sob o pálio de formalismos contratuais questionados judicialmente.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A agravada pleiteia, em contrarrazões (Id. 14962580), a condenação da agravante às penas por litigância de má-fé (art. 80, CPC), ao argumento de que o recurso seria protelatório e subverteria a verdade processual quanto à preclusão.

A recorrente, em resposta (Id. 15758622), repele a imputação, alegando o exercício regular do direito de defesa.

A aplicação de penalidade por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual da parte, não se podendo presumir a intenção de obstruir a justiça.

Embora o recurso seja manifestamente improcedente e confrontado pela preclusão, a conduta da agravante, ao defender tese jurídica (ainda que equivocada) sobre os efeitos da novação, não ultrapassa os limites do exercício do direito de recorrer a ponto de configurar, de plano, o dolo exigido pelos incisos do art. 80 do CPC.

Por conseguinte, rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.